Tribunal: TJES
Processo: 5001842-18.2022.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Concessão
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001842-18.2022.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIO JORGE JANE DE OLIVEIRA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1.
De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).
2.
O laudo médico pericial ao qual foi submetida a Autora é conclusivo quanto ao seu quadro clínico, sendo categórico em afirmar que o Autor “
foi avaliado como incapaz para o trabalho por médico do trabalho em 23/08/2018, não foi capaz de retornar às atividades laborativas devido as suas incapacidades já descritas, negou melhora clínica desde a picada pela serpente e foi avaliado com incapacidade permanente, sequela de acidente ofídico à perícia de 24/04/2021
”.
3.
Sentença confirmada. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5001842-18.2022.8.08.0047

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS (ES)

PARTES:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, MÁRIO JORGE JANE DE OLIVEIRA E JAMILE FÁTIMA DA SILVA MOTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (id 5788738), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES) julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o Instituto Requerido ao pagamento do benefício acidentário da aposentadoria por invalidez, a partir de 28 de fevereiro de 2019.

A sentença foi de procedência do pedido.

A parte autora afirma, em síntese, que: 1) foi picado por uma cobra jararaca em 2018, ocasionando limitações dos movimentos das pernas e da mão em esquerda; 2) sofreu perda de 50% da visão, tendo dificuldades de realizar movimentos e permanecer em ortostase por período prolongado, possuindo dificuldades em realizar atividades da vida diária; 3) em 29/03/2019 solicitou concessão de benefício de auxílio-doença, na qual fora negado por não reconhecer a incapacidade para o trabalho

A questão dos autos resume-se, basicamente, no reconhecimento de haver ou não relação de causalidade entre a moléstia adquirida pela parte Autora e a atividade laboral por ela desenvolvida.

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Como cediço, nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

No caso que ora se examina, o laudo médico pericial ao qual foi submetida a Autora é conclusivo quanto ao seu quadro clínico, sendo categórico em afirmar que o Autor “
foi avaliado como incapaz para o trabalho por médico do trabalho em 23/08/2018, não foi capaz de retornar às atividades laborativas devido as suas incapacidades já descritas, negou melhora clínica desde a picada pela serpente e foi avaliado com incapacidade permanente, sequela de acidente ofídico à perícia de 24/04/2021
”.

Desta forma, conforme consignado na Sentença: “
preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, tenho que o seu deferimento é medida que se impõe, desde a cessação administrativa, a partir de 28 de fevereiro de 2019
”.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

Acompanho o E. Relator para confirmar a sentença em sede de remessa necessária.